Tribunal: TJMT
Processo: 0006560-94.2011.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006560-94.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO ADRIANO SOUZA COSTA - CPF: 048.882.681-00 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LUANA SOARES DE SOUZA (VÍTIMA), KAIRO VINICIUS SEVERO RIBEIRO - CPF: 043.880.791-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006560-94.2011.8.11.0064

APELANTE: PAULO ADRIANO SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ESPAÇO E DE TEMPO – EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado, no caso concreto, que as duas tentativas de homicídio foram praticadas mediante uma única ação, nas mesmas condições temporais e espaciais, aplica-se o concurso formal próprio [art. 70, CP].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006560-94.2011.8.11.0064

APELANTE: PAULO ADRIANO SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de PAULO ADRIANO SOUZA COSTA, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelos crimes de tentativa homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP], impondo-lhe a pena de 8 [oito] anos de reclusão.

A irresignação recursal cinge-se à aplicação do concurso material [art. 69, CP], aduzindo que os crimes foram praticados mediante uma única ação, devendo ser modificada a sentença para reconhecer o concurso formal [art. 70, CP], com o consequente redimensionamento da reprimenda corpórea.

O Ministério Público anuiu com o pleito recursal, pugnando pelo seu provimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020